Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. INOCORRÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO. TOLERÂNCIA NOS ÚLTIMOS ANOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE MORA. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 81, do Regimento Interno deste Eg.Tribunal de Justiça, "a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. 1.1. Desse modo, tendo em vista que os presentes recursos foram os primeiros interpostos nos autos, bem como que a hipótese dos autos está limitada ao inadimplemento da parcela de aluguel referente ao mês de abril/2020 do contrato locatício entabulado entre as partes, ou seja, não coincidente com os objetos tratados em ações pretéritas, escorreita a distribuição dos recursos a esta relatoria. Preliminar de prevenção rejeitada.

2. A hipótese dos autos, trata-se da pretensão da autora em viabilizar a rescisão do contrato de locação firmado com a parte ré, por inadimplemento da contraprestação devida pela ocupação de imóvel locado para fins comerciais, referente à parcela do mês de abril/2020, com o consequente despejo da requerida.

3. Em que pese a parte autora/apelante sustentar que a mora por parte da requerida/apelada é contumaz, já que esta deposita os aluguéis em montante menor que o devido e, principalmente, fora do prazo previsto em contrato, tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, além da mensalidade pleiteada nos autos ter sido paga dentro do prazo costumeiramente tolerado pela parte requerente, esta realizou o levantamento dos valores depositados judicialmente sem qualquer recusa. 3.1. Ademais, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e em virtude da prestação por longo tempo em data posterior à fixada no contrato entabulado, não há que se punir a parte ré pelo alegado atraso no pagamento dos alugueis, principalmente quando o comando sentencial que fixou o valor dos aluguéis tiver facultado às partes entabularem avença quanto às datas de pagamento.

4. De acordo com o artigo 343 do CPC, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” 3.1. Desse modo, a finalidade da contestação é permitir que a parte resista ao pedido do autor, não podendo o réu fazer qualquer pedido, sendo a reconvenção a via adequada. 3.2. Não há que se falar em reconhecimento da inexistência de mora/inadimplência da requerida em relação aos pagamentos realizados judicialmente, quando a parte ré não propuser reconvenção para manifestar pretensão própria.

5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

6. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido.

7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido.